Tribunal: STF
Processo: RE 1508955
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1267 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO 11.302/2022. PODER DISCRICIONÁRIO. LIMITES CONSTITUCIONAIS. OBSERVÂNCIA. ARTIGOS 1ª AO 6º DO DECRETO. REQUISITOS AUTÔNOMOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA QUE LEVA A SITUAÇÕES TERATÓLÓGICAS. 



    1. A concessão de indulto é de competência privativa do Presidente da República e amplamente discricionário, representando estratégia de política Criminal, segundo o STF (HC 84.829), não podendo lei ordinária restringir o poder constitucional, opondo-lhe restrições materiais não decorrentes da Constituição (HC 81.565 e HC 77.528). 



    2. O texto do decreto não autoriza a conclusão de que o artigo 5º, ao permitir a concessão de indulto “às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, tenha de observar, cumulativamente, as hipóteses previstas nos artigos 1º ao 4º, do mesmo ato normativo, sob pena de sobrevir situações teratológicas. 



    3. Recurso não provido.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º; 48, VIII; 60, § 4º, III; 62, § 1º, I, ‘b’; e 68, § 1º, II da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “ao criar-se hipótese de extinção da punibilidade a todos os condenados a pena, em abstrato, não superior a 5 (cinco) anos, percebe-se que o então Presidente da República exorbitou dos limites constitucionais de sua competência, ao criar casos de desfazimento jurídico da própria ilicitude do comportamento, atingindo os próprios efeitos secundários da sanção penal, o que está a caracterizar verdadeira anistia, matéria cuja competência para legislar é do Congresso Nacional”.



    Destaca que “a fixação em abstrato da pena é atribuição do legislador quando do exercício da sua competência típica, sendo vedado ao Presidente da República, no exercício de função atípica, se apossar de competência inerente ao Poder Legislativo, retirando o preceito sancionador dos tipos penais (ou seja, despenalizando condutas abstratamente eleitas pelo Congresso Nacional como criminosas)”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE 1.450.100/DF (Tema 1267), fixou a seguinte tese de Repercussão Geral: “É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022”. Referido julgamento restou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 1267. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INDULTO NATALINO. LIMITES CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA. REVISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INGRESSO VEDADO. SISTEMÁTICAS ANTERIORES. NÃO VINCULAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ADI 7390. PROVIMENTO NEGADO . 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. 



    II. Questão em discussão 



    2. Tema nº 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. 



    III. Razões de decidir 



    3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 



    4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 



    5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso Extraordinário não provido. 



    7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022”.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente